Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS). SENTENCIADA NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ACORDO REALIZADO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA MAIS GRAVOSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apenada, após diversas oportunidades de dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em duas penas pecuniárias, e a realização de audiência de justificação, ocorrida mediante o exercício do contraditório, não cumpriu com o acordado. Dessa forma, correta a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva da apenada, se já advertida em audiência de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos.
2. Recurso conhecido e desprovido.